Tribunal: STF
Processo: HC 210250
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kauan Antony Laurindo Batista, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 706.425/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2021, convertida em prisão preventiva, pela prática em tese dos crimes dispostos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e 244-B do ECA (corrupção de menor).



    Sustenta a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo se baseado na gravidade em abstrato do delito.



    Destaca a primariedade do paciente, afirmando inexpressiva a quantidade de droga apreendida (146 unidades de crack).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 706.425/MG. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que,



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida – 22,11g de crack –, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes – em 146 porções individuais, prontas para venda –, bem como ao envolvimento de um menor, revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (Doc. 6).



    A justificativa para a custódia não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente - que, conforme consta dos autos, utilizou-se de adolescente para a prática do delito -, e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 



    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tal como primariedade, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente